Tribunal: STF
Processo: ARE 1488987
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADUCIDADE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE/ARBITRARIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que o processo administrativo que resultou na imposição de penalidade à empresa contratada se desenvolveu de forma regular, em consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em anulação do ato, notadamente quando há relevante fundamentação a embasar a decisão administrativa e ausentes elementos capazes de indicar que a condenação foi contrária às provas dos autos, ilegal ou arbitrária” (fl. 4, e-doc. 331).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, XXXVII, LII e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e os incs. IX e X do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o município de São Lourenço simplesmente afastou a comissão processante anterior que havia decidido pelo arquivamento do processo e nomeou nova comissão com novos membros, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural da causa, criando um ‘tribunal de exceção’, em clara violação aos princípios básicos do Estado Democrático de Direito e dos princípios republicano, pois o artigo 5º incisos XXXVII e LII garantem que não haverá juízo nem tribunal de exceção e que ninguém será processado nem julgado, senão pela autoridade competente, violando também a coisa julgada administrativa” (fl. 14, e-doc. 351).



    Afirma que “a cassação do alvará se deu, à época, por motivos políticos, à luz do art. 93, IX e X, da CF/88, houve a violação da teoria dos motivos determinantes dos atos administrativos. Logo, decorrendo a ausência da fundamentação da decisão administrativa final” (fl. 18, e-doc. 351).



    Pede “o recebimento e devido processamento do presente recurso; seja o Recorrido intimado para se manifestar, querendo; seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que negou provimento ao recurso para que seja proferida nova decisão anulando do ato administrativo; seja determinada a redistribuição dos ônus sucumbenciais” (fl. 22, e-doc. 351).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nas Súmulas ns. 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 359).



    4. No agravo, o agravante sustenta que “consideram-se prequestionados os dispositivos invocados nos embargos de declaração, independente de acolhimento ou não pela corte de origem. Portanto, restam devidamente prequestionados os arts: art. 5º, XXXVII e LII; art. 93, IX e X; art. 5º XXXIV e LV; e art. 37, todos da Constituição Federal. Normas estas violadas diretamente” (fl. 9, e-doc. 367).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No tocante à suposta ofensa aos artigos 5º, XXXIV, XXXVII e LII, e 93, IX e X, da CR, o inconformismo não reúne condições para prosperar visto que esses dispositivos constitucionais não foram objeto de debate e decisão pelo Órgão Colegiado, o que inviabiliza a abertura da via extraordinária devido à ausência de prequestionamento da questão suscitada.



    Ademais, a parte recorrente nem sequer apresentou embargos declaratórios para provocar a manifestação do Tribunal de origem. Assim, incidem, na espécie, os Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do STF. (...)



    Ainda que possível fosse superar o óbice supramencionado, constata-se que no caso dos autos eventual violação à CR não seria direta, como exige a jurisprudência do STF, mas por via reflexa. Para constatar a contrariedade ao texto constitucional, seria necessário, antes, analisar se correta a aplicação das normas infraconstitucionais.



    Note-se que, concomitantemente a este recurso extraordinário, a parte recorrente apresentou recurso especial tratando do mesmo tema à luz do direito federal. (...)



    No que concerne à alegação de ofensa aos artigos 5º, LV, e 37 da CR, o recurso também é inviável (...)



    Como se percebe, a forma como a Turma Julgadora definiu a controvérsia não permite o êxito da pretensão contida no recurso, porquanto a desconstituição do julgado dependeria da revisão das premissas fáticas em que a decisão se encontra fundada.



    Todavia, é sabido que os recursos constitucionais não são meios propiciadores do debate quanto ao acerto ou erro da conclusão colegiada advinda do exame dos fatos da causa.



    Incide, pois, na espécie, o óbice contido no Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    Por fim, a parte recorrente não esclareceu o motivo por que considera que o extraordinário deve ser processado com base na alínea ‘b’ do inciso III do artigo 102 da CR, havendo se limitado a indicar a referida alínea, o que atrai a incidência, na espécie, do Enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC” (fls. 3-6, e-doc. 359).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e à ausência de ofensa direta à Constituição da República. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora